Tribunal: TCU
Processo: 027.873/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Nazareno de Souza Santos em desfavor de decisão que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Nazareno de Souza Santos, superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Pará, em desfavor do Acórdão 10123/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Nazareno de Souza Santos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado do Pará.